Tribunal: TJES
Processo: 5006751-46.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006751-46.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBALDO MOREIRA MACHADO
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5006751-46.2024.8.08.0011

Recorrente:
BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A

Recorridos:
UBALDO MOREIRA MACHADO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Agiu com acerto o Juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, uma vez que restou comprovada a flagrante alternância de medição na unidade consumidora do
a
utor. A
r
ecorrente não conseguiu demonstrar a autenticidade da cobrança em face da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor, falhando em provar de forma inequívoca que o valor exorbitante não decorreu de vício na medição ou na prestação do serviço.

3 –
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O juízo
a quo
, notavelmente
aplicou a principiologia própria das relações de consumo, pautada na vulnerabilidade do consumidor,
conforme
art. 4º, I, do CDC e na busca pela equalização substancial das forças,
conforme
art. 6º, VIII, e 47 do CDC.

4 –
Diante de um aumento de consumo estatisticamente irregular, o risco da incerteza e da dificuldade probatória deve ser destinado em desfavor da distribuidora, a parte economicamente mais capaz de suportar o prejuízo. O fato de o hidrômetro ser homologado pelo INMETRO e ter sido substituído não anula o princípio da vulnerabilidade e a conclusão do juízo sentenciante de que o caminho mais justo é o refaturamento pela média.

5 – O consumo exorbitante não justificado de forma inequívoca pela concessionária, mesmo diante de indícios de vazamento interno, gera a presunção de falha no serviço, seja na medição, na informação, ou na prestação de serviço, impondo o refaturamento pela média histórica.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)